Tribunal: TJPA
Processo: 0010401-49.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010401-49.2018.8.14.0006

APELANTE: JAILSON MARTINS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CPB.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE.
PROVIMENTO.
Todas as circunstâncias judiciais foram valoradas pelo Magistrado de forma favorável ao acusado.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

PARCIAL PROVIMENTO.
Possibilidade de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do apelante.

Impossibilidade de aplicação da referida atenuante, em observância ao disposto da súmula 231 do STJ.

REVISÃO DA FRAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
.
Verifica-se que o apelante percorreu quase todas as fases do
iter criminis
: o crime de roubo somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Levando em conta somente o perigo que o bem jurídico sofreu, por imperativo lógico, a incidência da causa de diminuição de pena no patamar máximo, qual seja, 2/3, não encontra guarida no postulado da proporcionalidade. Assim, a fixação da diminuição de pena no patamar de 1/2 se afigura adequada e razoável.

NOVA DOSIMETRIA
.
Proferida a nova dosimetria, tornou-se definitiva a pena de
2 (dois)
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
05 (cinco)
dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JAILSON MARTINS DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II, do CPB
.

Relatou a denúncia, ID 19841259, que
no dia 17 de agosto de 2018, por volta das 22h30, o denunciado Jailson foi detido em flagrante por tentar roubar o celular da vítima, Elaine Tayna Ribeiro de Oliveira, utilizando uma faca como ameaça. O incidente ocorreu em um ônibus na Tv. We-72, Cidade Nova, Ananindeua. Jailson, junto a um cúmplice não identificado, inicialmente pediu dinheiro aos passageiros e, ao tentar roubar o celular de Elaine, foi confrontado por ela, que se recusou a entregar o aparelho.

Diante da recusa, Jailson sacou a faca, mas a situação foi percebida por um passageiro, que gritou, levando o motorista a acelerar e parar em frente ao Batalhão da Polícia Militar. Durante a confusão, Jailson caiu e foi detido, enquanto seu cúmplice conseguiu fugir. A faca não foi encontrada, e Jailson alegou que seu comparsa a levou durante a fuga.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º, I e II c/c art. 14, II, do CPB.

Em ID 19841262 – fl. 07, recebida a denúncia em 18/09/2018;

Em ID 19841262 – fls. 38/39, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/04/2022;

Em
Sentença
, ID 19841271, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
Jailson Martins da Silva
como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II, do CPB
.

Em
razões recursais
(ID 19841283), requereu a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da fração de 2/3 pela causa de diminuição referente à tentativa.

Em sede de
contrarrazões
(ID 19841285), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

Nesta Instância Superior (ID 22214854), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JAILSON MARTINS DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Tenho que o pedido da defesa merece ser acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, vejamos:

“... - culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão inserida no ID 91261009;

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie deituosa;

- consequências: favoráveis, pois a vítima recuperou os bens subtraídos;

- comportamentos da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
...”

Como visto, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favorável ao acusado.

Dessa forma, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

Requer a defesa o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, haja vista que, em sede policial, o apelante confessou a autoria delitiva.

Adianto que acolho, em parte, a pretensão recursal epigrafada.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP quando admitir a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como fundamento da sentença condenatória, e mesmo que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO. ATENUANTE. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL ? CP. REINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO. ARMA DE FOGO. POTENCIAL BÉLICO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos (art. 64, I, do Código Penal) não possam ser utilizadas para fins de reconhecimento de reincidência, podem configurar maus antecedentes e, assim, justificar o aumento da pena-base na fração de 1/6, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
2. A confissão do paciente não foi reconhecida por ter sido parcial, orientação que está em desconformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte, que "ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese:
"o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(AgRg no REsp n. 2.069.827/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas).
3. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto.

4. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no HC n. 892.318/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) (GRIFEI).

Assim, reconheço em favor do apelante a circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade.
6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso.
7. Agravo improvido.
(RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à confissão espontânea. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, ainda que fosse reconhecida a sobredita atenuante de ofício, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, definido em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é o de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.
4. Por fim, "no critério trifásico de fixação da pena, a compensação somente pode ocorrer dentro da mesma fase. Desse modo, é incabível o acolhimento do pedido de compensação de circunstância judicial, utilizada para exasperar a pena-base, com a circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda etapa" (HC n. 492.801/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) Grifei

Assim, deixo de aplicar a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, visto que a pena-base fora fixada no mínimo legal.

REVISÃO DA FRAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA:

Objetiva a defesa, a aplicação da causa de diminuição da pena em 2/3 (dois terços) sob o argumento de o acusado sequer chegou a conseguir tirar o celular da vítima, que imediatamente reagiu e não deixou que ele a subtraísse

Adianto que não acolho o requerido pela defesa do apelante, pelos fatos jurídicos a seguir delineados.

O magistrado singular reconhecera a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, aplicando-a no patamar de 1/2, conforme permissivo constante do
parágrafo único do artigo 14 do Código Penal
, a saber: “
salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”
.

A aplicação da fração de diminuição pela tentativa no patamar médio está relacionada à fundamentação feita pelo juízo, ID 19841272, onde verifico que fora observado
o iter criminis
percorrido.

Vejamos, então, o dispositivo da sentença no que concerne à referida fundamentação:

“... Presente a causa de diminuição de pena descrita no ar, 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena pela metade, sendo essa diminuição no patamar médio porque a realização incompleta do tipo se vinculou a uma interrupção do iter criminis que atingiu fase considerável aos atos necessários à sua consumação, perfazendo a reprimenda
DEFINITIVA de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do

mesmo Diploma Legal...”

O
legislador ordinário não veiculou critério para a determinação da quantidade de diminuição da pena. A operação caberá ao magistrado, observando o
iter criminis
percorrido pelo agente. Nesse sentido é o escólio de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 192), segundo o qual,
in verbis: “o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito (...)”
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO APLICADA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...).
VII - Quanto à redução da pena pela tentativa, observo que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluíram que o iter criminis foi percorrido na sua quase totalidade, ressaltando que o delito "em muito se aproximou da consumação, pois os acusados anunciaram o assalto e chegaram a se apoderar da res furtiva e, somente não logrando sucesso na empreitada criminosa diante da reação de uma das vítimas e da intervenção de populares" (fl. 41).
VIII - Ademais, para alterar a conclusão das instâncias ordinárias e acatar a tese da defesa, seria imprescindível a incursão no contexto fático-probatório, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 809.265/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.) (GRIFEI).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. CRITÉRIO IDÔNEO. REANÁLISE DO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ENUNCIADO SUMULAR VÁLIDO. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...).
2. Tendo a Corte concluído que "o iter criminis quase se exauriu, o que justifica a escolha da fração de um terço de redução", a desconstituição de tal entendimento demanda o reexame de provas, o que não se viabiliza em recurso especial. Incidente a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.430.480/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (GRIFEI).

Ao analisar as particularidades do caso concreto, verifica-se que o apelante percorreu quase todas as fases do
iter criminis
: o delito de roubo somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Dessarte, desprendido de qualquer análise relativa às circunstâncias objetiva ou subjetiva, mas levando em conta somente o perigo que o bem jurídico sofreu, por imperativo lógico, a incidência da causa de diminuição de pena no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), não encontra guarida no postulado da proporcionalidade.

Assim, a fixação da diminuição de pena no patamar médio de 1/3 se afigura adequada e razoável.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos

de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– inexistem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

3ª fase
– à vista do “
iter criminis
” percorrido pelo agente, diminuo em 1/2 a pena pelo reconhecimento da tentativa, tornando-a definitiva em
2 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CPB.

Mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/11/2024